Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712030-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALUISIO NASCIMENTO RANGEL, LEONARDO CHAMON RODRIGUES EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALUISIO NASCIMENTO RANGEL e LEONARDO CHAMON RODRIGUES contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto por ESTADO DE GOIÁS. Os embargantes alegam que a decisão foi omissa ao deixar de considerar os fundamentos da decisão proferida no bojo da ação popular, juntada aos autos pelos agravados, em que o juízo daquela demanda teria expressamente reconhecido que a anterior decisão de suspensão do prazo de validade dos concursos por ele proferida não impede o exercício do direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, ao final do prazo estabelecido no edital para a validade do concurso. Defendem que a suspensão não se estende ao concurso em apreço. Aduzem ainda existir contradição do julgado, pois o Estado de Goiás já não possui mais discricionariedade para nomeação e posse dos aprovados, enquadrando-se o caso dos Embargantes na tese firmada pelo STF no RE 598.099-RG (Tema 161). Argumentam que é fato incontroverso que os Embargantes possuem o direito subjetivo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado de Goiás, seja qual for, de fato, a data limite. Destacam que nada impede a manutenção da liminar concedida pelo juízo de origem, visto que esta apenas declarou o direito dos recorrentes de serem nomeados na data limite do concurso em que foram aprovados dentro do número de vagas, sem fixar qualquer prazo para a nomeação. Requerem sejam os presentes Embargos conhecidos, posto que tempestivos, e no mérito, sejam acolhidos com o fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, dando-lhe efeito infringente para afastar a suspensão da liminar concedida em 1o grau. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 16357938). Brevemente relatado. Decido. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação processual vigente não exige dos julgadores, ao apreciarem a apelação, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão. Já a contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Não significa contradição o fato de o julgamento contrariar uma das teses defendidas pela parte. À luz desses conceitos, os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, pois indicam, em verdade, a sua pretensão de promover o reexame da matéria já analisada a fim de inverter o resultado final. Esclareça-se que, a respeito da ação popular que culminou no sobrestamento dos prazos de validade dos concursos públicos realizados no Estado de Goiás, a decisão embargada não restou omissa: “Verifica-se que a Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051 resultou na suspensão do prazo de validade dos concursos públicos realizados no Estado de Goiás. Ressalte-se que aludida decisão tem por fundamento o acordo celebrado entre Poderes e Instituições, para não nomeação de aprovados, enquanto perdurar a situação de dificuldade financeira do Estado de Goiás (ID 16045722 - Pág. 91), com vistas à preservação do patrimônio público do ente federativo e, com isso, resguardando também o direito de nomeação dos candidatos já aprovados.” Ressalte-se a decisão de esclarecimentos proferida pelo juízo julgador da aludida ação popular, juntada aos autos no ID 16159427, diferente da interpretação dada pelos embargantes, não revela que a suspensão dos prazos dos concursos concedida naquela ação não alcança o concurso para o cargo de delegado de polícia. Na ocasião, tão somente esclareceu o juízo que as demandas individuais em que se discute o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concursos não se confunde com a ação popular que tem por objeto a proteção do patrimônio público. Transcrevo trechos relevante da decisão: “Não há colisão entre os objetos e interesses da Ação Popular e das ações individualmente propostas para nomeação dos candidatos aprovados no concurso de Delegado de Polícia Civil, dentro do número de vagas, ou de qualquer outro concurso. No caso específico do concurso para o cargo de Delegado de Polícia Civil, o prazo de validade com a prorrogação de 6 meses, prevista no edital, encerra-se em 22 de maio de 2020. Até esta data, vigora a discricionariedade da Administração Pública em nomear, observados os critérios de oportunidade e conveniência. Após o prazo de validade do concurso, surge o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, não podendo mais a Administração se opor, sob a alegação de discricionariedade. (...) O que se observa é a integração entre o interesse de proteção ao patrimônio público e direito subjetivo de nomeação. O reconhecimento de direito subjetivo de candidato aprovado dentro do número de vagas, após o prazo de validade do concurso, implica necessariamente na proteção do patrimônio público, visto permitir que toda a movimentação da Administração Pública para a realização de concurso, seleção de candidatos e preenchimento dos cargos vagos e necessários, possa, enfim, alcançar seu intento. A decisão da Ação Popular não vedou em momento algum a nomeação de candidatos aprovados pela Administração Pública. O comando da decisão é de mão dupla, ou seja, permite tanto a nomeação pela Administração, quanto o exercício do direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, ao final do prazo estabelecido no edital para a validade do concurso. A questão é dinâmica e comporta integração. A decisão da Ação Popular não tem o condão de impedir que direito subjetivo seja individualmente reivindicado e reconhecido junto ao Poder Judiciário. Não vejo razão para que a Administração possa invocar em proveito próprio, extensão de direito discricionário, com base em decisão que pretende a proteção do patrimônio público contra fato por ela criado e em ofensa a direito subjetivo de candidato. A questão econômica não é fator impeditivo para o reconhecimento do direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas. A presente justificação se faz necessária para afastar eventual questionamento da incidência dos efeitos da tutela de urgência deferida na Ação Popular, no exercício de direito subjetivo por parte de candidato aprovado em concurso público, em ação própria.” Ocorre que, conforme consignado na decisão embargada, o que requereram os autores em tutela de urgência antecipada, foi a nomeação para o cargo público até o dia 22 de maio de 2020, data que entendem ser limite para a validade do concurso prestado. Não se contestou – daí inexistir também a suposta contradição apontada – ser direito subjetivo dos candidatos aprovados dentro do número de vagas de concurso público nomeação ao cargo. No entanto, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbrou plausibilidade do pedido para que tal nomeação se desse até o dia 22/05/2020, evidenciando-se os elementos necessários para se atribuir ao agravo de instrumento efeito suspensivo, até que o mérito seja apreciado e julgado pelo órgão colegiado, que é o competente para tanto. Confira-se: “Logo, não resta evidente o direito dos agravados de nomeação até o dia 22/05/2020, conforme pretendido na demanda, existindo, portanto, a probabilidade do direito vindicado no presente recurso que possibilita atribuir-se ao recurso efeito suspensivo. Oportuno registrar que não há, no caso, perecimento do direito dos autores, uma vez que, além do respaldo da jurisprudência que lhes confere o direito subjetivo à nomeação, diante da aprovação no concurso público, a questão se encontra sub judice. Considerando-se a situação financeira do Estado de Goiás, exposta nos autos, resta demonstrado, além da probabilidade do direito, o risco de dano diante da imediata nomeação de servidores públicos.” Não é matéria dos embargos de declaração, entretanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido, com o objetivo de realizar novo julgamento. Desse modo, não se verifica as supostas omissões e contradições apontadas. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal, após preclusa esta decisão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora